Tribunal: TJES
Processo: 5018462-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018462-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: LEONARDO BRANDAO ROCHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS CUMULATIVOS DO RECURSO ESPECIAL N.º 1.061.530/RS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA OU CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que, em sede de tutela antecipada antecedente, deferiu tutela de urgência para determinar que o banco se abstivesse de incluir o nome do agravado em cadastros de inadimplência relativos ao contrato n.º 001009411, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que concedeu a tutela antecipada para impedir a negativação do nome do agravado observou os requisitos cumulativos estabelecidos no Recurso Especial n.º 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, houve por bem fixar requisitos cumulativos para o deferimento de tutela antecipada visando impedir a negativação do nome do devedor, exigindo: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (ii) tese de cobrança indevida amparada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e (iii) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução arbitrada pelo juízo.

4)
A decisão recorrida desconsidera os requisitos fixados no precedente vinculante, pois não há comprovação concreta seja a dívida objeto da negativação indevida ou a cobrança tenha extrapolado os limites da legalidade.

5)
Fundamenta-se o pedido do agravado exclusivamente em dificuldades financeiras, sem demonstrar abusividade na cobrança ou iliquidez da obrigação, não preenchendo os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada.

6)
A ausência de depósito da parcela incontroversa ou de prestação de caução configura óbice ao deferimento da medida, pois viola o equilíbrio contratual e os princípios da equivalência das prestações e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7)
A alegação de que a restrição creditícia comprometeria a atividade empresarial do agravado carece de comprovação documental robusta, não sendo suficiente a apresentação de balanços contábeis que apenas demonstram redução de faturamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A concessão de tutela antecipada para impedir a inscrição de devedor em cadastros de inadimplência exige a presença cumulativa dos requisitos fixados no REsp n.º 1.061.530/RS: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (ii) tese de cobrança indevida amparada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e (iii) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução arbitrada pelo juízo.

2) A mera alegação de dificuldades financeiras não constitui fundamento suficiente para afastar a negativação do nome do devedor.

3) A ausência de depósito da parcela incontroversa ou da prestação de caução inviabiliza a concessão da tutela antecipada, pois compromete o equilíbrio contratual e afronta os princípios da equivalência das prestações e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o banco agravante em face de decisão que, em sede de tutela antecipada antecedente, deferiu tutela de urgência para determinar que se abstenha de incluir o nome do agravado em cadastros de inadimplência, especificamente relacionados ao contrato n.º 001009411, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 5.000,00.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade e adequação da tutela concedida, especialmente à luz dos requisitos estabelecidos no
Recurso Especial n.º 1.061.530/RS
, julgado sob o rito dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, consolidaram-se no referido precedente critérios rigorosos para o deferimento de medidas antecipatórias que visem a impedir a inscrição de devedores nos cadastros restritivos, exigindo-se a presença cumulativa de três requisitos essenciais: (i) a ação judicial deve ter por base questionamento integral ou parcial do débito; (ii) a tese de cobrança indevida deve estar amparada em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; (iii) deve haver o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução arbitrada pelo juízo.

Confira-se a ementa do histórico julgamento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...]
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

[...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

O exame detido dos autos evidencia que a decisão recorrida desconsiderou os sobreditos requisitos fixados
no precedente vinculante
, deferindo medida liminar sem respaldo em comprovação fática e jurídica suficiente.

Isso porque, embora o agravado tenha ajuizado ação revisional, não há qualquer elemento concreto que demonstre seja a dívida objeto da negativação indevida ou que a cobrança realizada pelo Banco recorrente tenha extrapolado os limites da legalidade.

Na realidade, a análise do conjunto fático-probatório evidencia que a pretensão do agravado não se funda na alegação de abusividade dos encargos contratuais, mas, exclusivamente, na dificuldade financeira que enfrenta. A petição inicial e as contrarrazões recursais se limitam a apresentar afirmações genéricas e desprovidas de substrato técnico que demonstre qualquer irregularidade na cobrança, ou seja, o cerne da argumentação reside unicamente no pleito de condições mais favoráveis para adimplemento da dívida, sem que haja contestação substancial quanto à exigibilidade do débito ou demonstração de iliquidez da obrigação.

Outro aspecto essencial é a ausência de depósito da parcela incontroversa ou de prestação de caução, requisito imprescindível para a concessão da tutela antecipada, conforme definido pela Corte Superior, tendo o precedente estabelecido, de forma expressa, que
a concessão da tutela para impedir a negativação exige que o devedor demonstre boa-fé ao depositar a quantia que entende devida ou apresente caução suficiente para garantir o crédito do credor
.

No caso, inexiste qualquer comprovação de que o agravado tenha adotado tais providências, evidenciando ter sido a tutela antecipada concedida sem qualquer ônus ao devedor, desequilibrando a relação contratual e violando os princípios da equivalência das prestações e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, a alegação de que a restrição creditícia comprometeria a atividade empresarial do agravado carece de comprovação documental robusta, pois, ainda que tenha sido apresentada documentação contábil demonstrando a redução do faturamento das empresas, tal circunstância, por si só, não constitui fundamento suficiente para impedir a negativação.

Vale ressaltar, ainda, que os documentos apresentados pelo agravado são insuficientes para demonstrar a existência de
nexo causal direto e imediato entre a negativação e a suposta inviabilização das atividades empresariais
.

Diante dessas considerações, o provimento do agravo é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para revogar a decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.